Tribunal: STJ
Processo: 0017382-56.2025.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229759 - TO(2025/0504017-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: REGINALDO DE SOUSA LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ RAWLINSON FERRAZ - PE016156
NATANAEL GALVÃO LUZ - TO005384
GREGÓRIO HENRIQUE TORRES FERRAZ - PE054087
JOSÉ GAIA TORRES FERRAZ - PE059380
JOSÉ RAWLINSON FERRAZ FILHO - PE058825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
.
MODUS OPERANDI
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de
homicídio qualificado, praticado mediante promessa de recompensa, premeditação e
emboscada.
2. A defesa sustenta a nulidade da decisão judicial por ausência de fundamentação
idônea, erro material ao utilizar suporte fático estranho à lide e perda do fundamento da
conveniência da instrução criminal após o encerramento da colheita de provas e
apresentação de alegações finais.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva
do recorrente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do crime.
5. Saber se o encerramento da instrução criminal e a ausência de fatos novos afastam
a necessidade da prisão preventiva, conforme o
§ 2o, do CPP e as alterações
art. 312,
da Lei n. 15.272/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A manutenção da prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi
do crime, que incluiu premeditação, emboscada e tentativa de destruição de provas.
Documento eletrônico VDA56108590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d407c66b-6d5d-477e-a1cf-36f77fbe065a

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o modus operandi e
a gravidade concreta da conduta podem justificar a prisão preventiva, desde que
evidenciem a periculosidade do agente e o risco ao meio social.
8. A prisão preventiva não pode ser revogada com base apenas no encerramento da
instrução criminal, sendo necessário demonstrar a ausência de periculosidade atual do
agente, conforme o
§ 2o, do CPP e as alterações da
art. 312,
Lei n. 15.272/2025.
9. A decisão judicial está devidamente fundamentada e não há flagrante ilegalidade
que justifique a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares
alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 315, 316 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
; STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no RHC
743.425/SE
704.584/RS
n.
Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
221.958/MG,
19/11/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
28/11/2025;
753.377/MT,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
27/9/2022,
4/10/2022;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.009.387/SP,
DJEN de
20/8/2025,
25/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d407c66b-6d5d-477e-a1cf-36f77fbe065a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229759 - TO(2025/0504017-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: REGINALDO DE SOUSA LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ RAWLINSON FERRAZ - PE016156
NATANAEL GALVÃO LUZ - TO005384
GREGÓRIO HENRIQUE TORRES FERRAZ - PE054087
JOSÉ GAIA TORRES FERRAZ - PE059380
JOSÉ RAWLINSON FERRAZ FILHO - PE058825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
.
MODUS OPERANDI
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de
homicídio qualificado, praticado mediante promessa de recompensa, premeditação e
emboscada.
2. A defesa sustenta a nulidade da decisão judicial por ausência de fundamentação
idônea, erro material ao utilizar suporte fático estranho à lide e perda do fundamento da
conveniência da instrução criminal após o encerramento da colheita de provas e
apresentação de alegações finais.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva
do recorrente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do crime.
Documento eletrônico VDA55760154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:48
Código de Controle do Documento: 7cd29f78-84bf-4892-9507-6cf029ea5d6a

5. Saber se o encerramento da instrução criminal e a ausência de fatos novos afastam
a necessidade da prisão preventiva, conforme o
§ 2o, do CPP e as alterações
art. 312,
da Lei n. 15.272/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A manutenção da prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi
do crime, que incluiu premeditação, emboscada e tentativa de destruição de provas.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o modus operandi e
a gravidade concreta da conduta podem justificar a prisão preventiva, desde que
evidenciem a periculosidade do agente e o risco ao meio social.
8. A prisão preventiva não pode ser revogada com base apenas no encerramento da
instrução criminal, sendo necessário demonstrar a ausência de periculosidade atual do
agente, conforme o
§ 2o, do CPP e as alterações da
art. 312,
Lei n. 15.272/2025.
9. A decisão judicial está devidamente fundamentada e não há flagrante ilegalidade
que justifique a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares
alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando
evidenciada a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do crime, que
2.
indicam a periculosidade do agente e o risco ao meio social.
A decisão judicial que
fundamenta a prisão preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos
3.
não configura flagrante ilegalidade.
O encerramento da instrução criminal não afasta,
por si só, a necessidade da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração da
ausência de periculosidade atual do agente.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 315, 316 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
; STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no RHC
743.425/SE
704.584/RS
n.
Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
221.958/MG,
19/11/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
28/11/2025;
753.377/MT,
Documento eletrônico VDA55760154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:48
Código de Controle do Documento: 7cd29f78-84bf-4892-9507-6cf029ea5d6a

Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
27/9/2022,
4/10/2022;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.009.387/SP,
DJEN de
20/8/2025,
25/8/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por REGINALDO DE SOUSA LEAL
contra decisão de fls.
negou provimento ao recurso ordinário em
172/178,
habeas
, haja vista a ausência de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação
corpus
da custódia cautelar do recorrente.
No presente recurso, a defesa afirma ser nula a decisão judicial que utiliza
suporte fático estranho à lide (tráfico de entorpecentes) para justificar a segregação
cautelar em processo de homicídio, configurando erro material e ausência de
fundamentação idônea.
Reitera que, com o fim da colheita de provas e a apresentação de alegações
finais, perdeu-se o fundamento da conveniência da instrução criminal. Aduz que a
manutenção da prisão sem fatos novos viola o
§ 2o, do CPP e as alterações da
art. 312,
que vedam a custódia baseada apenas no
Lei n. 15.272/2025,
modus operandi
pretérito e exigem demonstração de periculosidade atual.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental e a concessão da ordem de
nos termos da inicial.
habeas corpus
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
conforme parecer de fls. 208/210.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de recurso em
, com
habeas corpus
pedido liminar, interposto por REGINALDO DE SOUSA
LEAL, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS no julgamento do

n.

Habeas
Corpus
Criminal
0017382-56.2025.8.27.2700/TO.
Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso
temporariamente
em

posteriormente

18/12/2024,
convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do
crime tipificado no
§ 2o, I e IV, do Código Penal –
art. 121,
CP.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus
perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos
termos do acórdão que restou assim ementado (fls. 93 e
128):

Documento eletrônico VDA55760154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:48
Código de Controle do Documento: 7cd29f78-84bf-4892-9507-6cf029ea5d6a

“EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA
E
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
FUNDAMENTOS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.”
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, acusado de homicídio
qualificado, mediante promessa de recompensa e emboscada.
A decisão teve por fundamentos a garantia da ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal,
diante da gravidade concreta do delito, premeditado e cometido
em grupo com divisão de tarefas.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do
decreto prisional, perda da atualidade dos fundamentos diante
do encerramento da instrução, ausência de contemporaneidade
e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) se a prisão preventiva
está fundamentada em elementos concretos; (ii) se há
contemporaneidade dos fundamentos autorizadores; (iii) se a
custódia configura antecipação de pena; (iv) se persistem
indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva; e (v) se
são cabíveis medidas cautelares alternativas à prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que decretou a prisão preventiva apontou a
gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio
qualificado mediante promessa de recompensa e emboscada,
com evidências de premeditação, fuga e tentativa de destruição
de provas.
5. A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem
pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da
lei penal, nos termos do
do CPP.
art. 312
6. A contemporaneidade dos fundamentos se verifica pela
persistência de riscos à ordem pública e à aplicação da lei
penal, não havendo exigência de imediatidade entre os fatos e
o decreto prisional, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. A manutenção da prisão não configura antecipação de pena,
pois está amparada em fundamentos concretos, e o processo
tramita
regularmente,
com
a
instrução
encerrada
e
apresentação das alegações finais.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos do artigo 319 do CPP, não se mostra adequada, dada a
gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem conhecida e denegada."

No presente recurso, a defesa sustenta que o
encerramento da instrução e a apresentação das
alegações finais esvaziam o título da conveniência da
instrução criminal, vedando a conservação da custódia
com base em risco já superado pelo estágio processual.
Assevera
a
inidoneidade
do
fundamento
relacionado à fuga de corréu, por violação ao princípio da
Documento eletrônico VDA55760154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:48
Código de Controle do Documento: 7cd29f78-84bf-4892-9507-6cf029ea5d6a

intranscendência, sendo indevido transferir ao recorrente
periculosidade ou risco de evasão decorrente de conduta
de terceiro.
Argui a suficiência de medidas cautelares diversas
da prisão, previstas no
do CPP, compatíveis com o
art. 319
atual momento processual, diante da inexistência de risco
atual e concreto.
Defende a nulidade da decisão mantida pelo
acórdão, por fundamentação genérica e ausência de
análise individualizada sobre a insuficiência e inadequação
das medidas cautelares menos gravosas, em desatenção
aos arts. 282, I e II, § 6o, e 315, § 2o, do CPP.
Aduz a indevida inversão do ônus argumentativo na
reavaliação periódica da prisão (art. 316 do CPP), pois
compete ao Estado-Juiz demonstrar a atualidade dos
requisitos da preventiva, sendo o fim da instrução fato
superveniente apto a afastar a necessidade da medida
extrema.
Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos do
acórdão recorrido e do decreto prisional, com expedição de
alvará de soltura; no mérito, pretende a concessão da
ordem para cassar o acórdão e o decreto de prisão
preventiva,
reconhecendo
a
ausência
de
contemporaneidade e a violação à
com
Lei n. 15.272/2025,
revogação da custódia, com ou sem aplicação de medidas
cautelares do
do CPP.
art. 319
É o relatório.
Decido.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou
posicionamento segundo o qual, considerando a natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando
evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos,
o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal – CPP.
art. 312
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os
princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade
da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve
persistir em casos em que não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, de que cuida o
do C PP.
art. 319
No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na
análise
dos
fatos,
entenderam
demonstrada
a
periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade da
conduta consistente em homicídio praticado em razão de
promessa de recompensa, além do
, que
modus operandi
contou com uma premeditada emboscada contra a vítima,
além da tentativa de fuga e de destruição de provas.
Tal conjuntura demonstra o risco ao meio social e
recomenda a manutenção da custódia, estando de acordo
com a recente redação do
§3o, I, do Código de
art. 312,
Processo Penal:

"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no
13.964, de 2019) (Vigência)
[...]
Documento eletrônico VDA55760154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:48
Código de Controle do Documento: 7cd29f78-84bf-4892-9507-6cf029ea5d6a

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do
agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Leino
15.272, de 2025)
I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de
violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação
do agente para a prática delituosa; (Incluído pela Leino 15.272,
de 2025)"

Nesse mesmo sentido já se manifestou esta Corte
Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por A. J. P. contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus, mantendo sua prisão preventiva.
2. O agravante sustenta a ausência de fundamentação concreta
para a decretação da custódia cautelar, alegando que a decisão
se baseia na gravidade abstrata do delito e em ilações sobre o
risco de fuga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
monocrática, ao manter a prisão preventiva do agravante,
baseou-se em fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus
operandi do crime - homicídio qualificado praticado com
premeditação, mediante dissimulação e em via pública, contra
familiar idoso.
5. Tais circunstâncias extrapolam a mera gravidade em abstrato
do tipo penal e indicam a potencial periculosidade do agente,
justificando a necessidade da medida extrema para acautelar o
meio social. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a
validade do modus operandi como fundamento para a
segregação cautelar.
6. Demonstrada a necessidade da prisão com base em
elementos concretos, revela-se insuficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas, nos termos do
II, do
art. 282,
Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, arts.
282, 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n.
;
743.425/SE
AgRg no HC 704.584/RS.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Pires
221.958/MG,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
)
28/11/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO.
ARGUIÇÕES
NOVAS
TRAZIDAS NESTA SEDE. INOVAÇÃO RECURSAL. ILICITUDE
DOS
INTERROGATÓRIOS
NA
FASE
INQUISITITVA.
Documento eletrônico VDA55760154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:48
Código de Controle do Documento: 7cd29f78-84bf-4892-9507-6cf029ea5d6a

AUSÊNCIA
DE
CONTAMINAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL.
NATUREZA
MERAMENTE
INFORMATIVA.
RÉU
JÁ
PRONUNCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE
SOCIAL
DO
AGENTE.
APLICAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Desde logo, convém destacar que arguições novas trazidas
nesta sede e que não foram examinadas pela decisão
combatida configuram hipótese de inovação recursal, o que
impede sua análise em sede de agravo regimental. Precedentes.
2. No que tange à alegação de ilicitude dos interrogatórios dos
corréus

Renato
e
Wellington,
durante
o
inquérito
policial, "eventual vício na prisão em flagrante ou no inquérito
policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a
natureza meramente informativa das peças processuais e sua
dispensabilidade na formação da opinio delicti" (AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp 1.374.735/DF,
DJe
. Ademais, o paciente já foi pronunciado, não
4/2/2019)
havendo se discutir, nessa fase, pretensa ilegalidade ocorrido
na fase inquisitorial. Precedentes.
3. No mais, havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo Penal, poderá ser decretada
art. 312
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
4. No caso, a custódia preventiva está adequadamente
motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que
indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois
a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus
operandi do ato criminoso.
Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente,
mediante premeditação e em concurso de agentes com outros
dois corréus, motivado pelo fato de a vítima estar cobrando dele
uma dívida, atraiu-a para sua própria residência, sob o pretexto
de tratarem de negócios. Por meio de vários disparos de arma
de fogo, mediante a dissimulação de se tratar de um assalto, o
réu ceifou a vida da vítima.
5. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis,
por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva,
consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes.
6. Nesse contexto, demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com expressa menção à situação concreta, a presença dos
pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a
aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à
prisão.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
753.377/MT,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/9/2022,
4/10/2022.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual
está
devidamente
fundamentada
na
necessidade de garantir a ordem pública, não havendo
falar, portanto, em existência de evidente flagrante
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco
em aplicação de medida cautelar alternativa.
Documento eletrônico VDA55760154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:48
Código de Controle do Documento: 7cd29f78-84bf-4892-9507-6cf029ea5d6a

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão de que é inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO
DELITIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE.
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a sistemática constitucional, o recurso cabível
contra acórdão que denega a ordem de habeas corpus é o
recurso ordinário constitucional, nos termos do
II, "a",
art. 105,
da CF.
Por essa razão, é incabível a utilização do writ como sucedâneo
recursal, salvo em situações excepcionais, em que verificada
flagrante ilegalidade, o que não se configurou na hipótese.
2. Não se verifica nulidade na busca domiciliar em hipótese na
qual os policiais militares, após abordagem veicular baseada
em fundada suspeita e constatação de adulteração de sinais
identificadores de veículo roubado, dirigiram-se ao endereço
indicado pelo próprio agravante, onde, do lado de fora e com
portão aberto, perceberam forte odor de maconha e
visualizaram substância entorpecente por janela aberta.
3. Além disso, há notícia de que a casa em que foram
encontrados os entorpecentes se tratava de imóvel inabitado,
não resguardado pela proteção conferida pela Constituição
Federal própria dos domicílios, o que reforça a conclusão de
ausência de nulidade.
4. Apuração posterior confirmou que o imóvel era locado pelo
agravante, sendo apreendidos diversos elementos que o
vinculam diretamente ao tráfico de drogas, tais como grande
quantidade de entorpecentes, balanças de precisão e conteúdo
extraído de aparelho celular.
5. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos
concretos, notadamente a expressiva quantidade e variedade
de drogas apreendidas - 01 (uma) porção de cocaína, com
massa líquida aproximada de 70,78 gramas, 01 (um) tijolo de
cocaína em forma de crack, com massa líquida aproximada de
577,10 gramas, e 83 (oitenta e três) tijolos de maconha, com
massa líquida 51.573,65 gramas -, e os antecedentes criminais
do agravante, o qual é reincidente, ostentando condenações
definitivas por tráfico, corrupção ativa e lesão corporal de
natureza grave.
6. A contemporaneidade da medida cautelar foi observada, uma
vez que a prisão foi decretada no momento em que a
Autoridade Policial obteve conhecimento aprofundado acerca
da prática do tráfico de drogas pelo agravante.
7. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa
quando o feito segue seu curso de forma regular, não se
verificando desídia no magistrado na condução do feito.
8. Ademais, consta que a custódia foi decretada em 16/4/2025,
e quando proferido o acórdão, em
ainda não havia
3/6/2025,
sido cumprido o mandado de prisão.
Documento eletrônico VDA55760154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:48
Código de Controle do Documento: 7cd29f78-84bf-4892-9507-6cf029ea5d6a

9. "(...) a condição de foragido do suspeito afasta a alegação de
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo. Nesse
sentido, também no âmbito desta Corte, "o fato dos agravantes
encontrarem-se na condição de foragidos afasta a alegação de
excesso de prazo para encerramento da instrução criminal"
(AgRg no HC n.
rel. Ministro Reynaldo Soares da
796.585/GO,
Fonseca, 5a T., DJe
". (AgRg no HC n.
15/6/2023)
971.795/BA,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
7/5/2025)
10. Tendo sido demonstrada a necessidade custódia
cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a
gravidade concreta da conduta delituosa indica que a
ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
1.009.387/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
25/8/2025.

Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal
que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
do
art. 210,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro
liminarmente o presente habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se."

Como visto na decisão agravada, as instâncias ordinárias demonstraram a
necessidade da manutenção da custódia cautelar, destacando-se a periculosidade do
agente e a gravidade da conduta, consistente em homicídio praticado em razão de
promessa de recompensa, bem como o
, que contou com uma
modus operandi
premeditada emboscada contra a vítima, além da tentativa de fuga e de destruição de
provas, o que demonstra risco concreto ao meio social.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em
existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55760154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:48
Código de Controle do Documento: 7cd29f78-84bf-4892-9507-6cf029ea5d6a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 229.759 / TO
Número Registro: 2025/0504017-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028876620248272724
00173825620258272700
173825620258272700
22629520258272724
28876620248272724
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REGINALDO DE SOUSA LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ RAWLINSON FERRAZ - PE016156
NATANAEL GALVÃO LUZ - TO005384
GREGÓRIO HENRIQUE TORRES FERRAZ - PE054087
JOSÉ GAIA TORRES FERRAZ - PE059380
JOSÉ RAWLINSON FERRAZ FILHO - PE058825
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : REGINALDO DE SOUSA LEAL (PRESO)
ADVOGADOS : JOSÉ RAWLINSON FERRAZ - PE016156
NATANAEL GALVÃO LUZ - TO005384
GREGÓRIO HENRIQUE TORRES FERRAZ - PE054087
JOSÉ GAIA TORRES FERRAZ - PE059380
Documento eletrônico VDA56082925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:31
Código de Controle do Documento: 9d4c43e5-3156-4639-85a8-9ae1d270fce7

JOSÉ RAWLINSON FERRAZ FILHO - PE058825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:31
Código de Controle do Documento: 9d4c43e5-3156-4639-85a8-9ae1d270fce7